Tribunal: TJDFT
Processo: 0745027-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECEPTAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVO. ESPÉCIE. TEMPO. MODO DE EXECUÇÃO. DIVERGÊNCIA. LIAME SUBJETIVO. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. CONFIGURADA.
I – Nos termos do art. 71 do CP, para o reconhecimento da continuidade, os crimes devem ser da mesma espécie e praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução.
II – Além dos requisitos objetivos determinados pelo legislador, doutrina e jurisprudência entendem que deve estar presente o requisito subjetivo, qual seja, a unidade de desígnio ou liame a vincular as empreitadas criminosas, de modo que as subsequentes sejam consideradas desdobramento das anteriores.
III – Ausente a identidade de espécie, tempo e modo de execução, bem assim o elemento subjetivo, a hipótese é de reiteração criminosa e não de continuidade delitiva.
IV – Recurso conhecido e desprovido.